Tribunal: TJMT
Processo: 1001855-26.2019.8.11.0009
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001855-26.2019.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CLAUDINEI SEBASTIAO PEREIRA - CPF: 537.969.851-49 (RECORRENTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). SOCIEDADE DE ADVOGADOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela exequente contra sentença que manteve a retenção do imposto de renda na fonte, aplicando a alíquota de pessoa física sobre os valores requisitados por meio de RPV, e declarado extinta a execução nos termos do art. 924, II, do CPC.

O recorrente sustenta que a retenção do tributo é indevida, pois se trata de sociedade de advogados optante pelo Simples Nacional, exigindo a expedição do alvará em nome da pessoa jurídica, sem qualquer dedução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a retenção do imposto de renda na fonte sobre valores pagos à sociedade de advogados optante pelo Simples Nacional; e (
ii
) estabelecer se a sentença extrapolou os limites do pedido ao determinar a retenção tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retenção do imposto de renda na fonte sobre os valores devidos à sociedade de advogados optante pelo Simples Nacional é indevida, pois tais entidades apuram e pagam seus tributos de forma unificada, nos termos da legislação específica.

O Provimento no 20/2020-CM prevê que a isenção de tributos depende de requerimento expresso e documentação comprobatória antes da expedição do ofício requisitório, requisitos atendidos pela recorrente nos autos.

O retorno dos autos à origem justifica-se para que a magistrada intime a recorrente para comprovar a cessão de crédito e, em seguida, encaminhe o processo à contadoria para novo cálculo, deduzindo-se o imposto de renda indevidamente retido, com o consequente cancelamento do alvará expedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A retenção de imposto de renda na fonte sobre valores pagos à sociedade de advogados optante pelo Simples Nacional é indevida, pois tais entidades pagam os tributos conforme regime próprio.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 15 e art. 924, II; Provimento no 20/2020-CM, art. 4o.

Jurisprudência relevante: TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra sentença prolatada pela magistrada singular, na qual foi mantida a alíquota referente à pessoa física, com o respectivo recolhimento na fonte, indeferindo o pedido do exequente e mantendo as deduções tributárias, declarando, por fim, extinta a execução, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil (CPC).

O Juízo singular determinou, também, a expedição do devido alvará judicial em favor da parte exequente, observando-se a conta indicada, com a respectiva dedução do imposto, bem como a restituição dos valores depositados em juízo ao executado, Estado de Mato Grosso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conh
ecido. No mérito, merece
provimento.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra sentença prolatada pela magistrada singular, na qual foi mantida a alíquota referente à pessoa física, com o respectivo recolhimento na fonte, indeferindo o pedido do exequente e mantendo as deduções tributárias, declarando, por fim, extinta a execução, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Observa-se que o
recorrente/exequente
impugnou
, insurgindo-se contra a tributação do imposto de renda, sob o argumento de que a Sociedade de Advogados é optante pelo Simples Nacional, apurando o imposto mensalmente sobre o faturamento, anexando o comprovante de identificação do contribuinte (ID 291008868).

No ID

291008882, a magistrada singular prolatou sentença extintiva da execução
.

Posteriormente, em cumprimento à sentença de extinção, foram expedidos alvarás para as partes
.

O Provimento no 20/2020-CM, de 1o/4/2020, que versa sobre o pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito da 1a Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, dispõe, em seu artigo 4o, parágrafo único:

Art. 4° O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e a contribuição previdenciária, quando incidentes sobre os valores requisitados, serão calculados pelo S.R.P. e retidos por ocasião do pagamento, observando, caso inexista decisão judicial contrária, o disposto na legislação vigente.

Parágrafo único. A isenção dos tributos dependerá de requerimento expresso do credor, acompanhado da documentação comprobatória, e será apreciada pelo juiz da execução antes da expedição do ofício requisitório
.

A
recorrente peticionou requerendo o não levantamento dos valores enquanto não houvesse o trânsito em julgado, razão pela qual o alvará expedido no ID 255857760 deve ser cancelado.

Desse modo, restou comprovado que a empresa recorrente é optante pelo Simples Nacional, conforme documentos anexados aos autos.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO, determinando o retorno dos autos à origem para que a magistrada singular intime a empresa recorrente a fim de que comprove a cessão de crédito nos autos, encaminhando, posteriormente, o processo à contadoria para a elaboração de novo cálculo, deduzindo-se o IR, com o consequente cancelamento do alvará expedido
no id.
291008886
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que disp
õe o artigo 55, caput, da Lei n
o 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025